Tribunal: STJ
Processo: 1148545-83.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084893 - SP(2025/0414385-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA GUIMARAES MARTINS
ADVOGADOS
: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN -
ES036476
ERICK ANDERSON DIAS KOBI - SP516635
AGRAVADO
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA. LICITUDE.
1. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para
esse fim.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 15bc808a-67ee-4d5c-ba30-bd2d0cb204bc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084893 - SP(2025/0414385-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA GUIMARAES MARTINS
ADVOGADOS
: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN -
ES036476
ERICK ANDERSON DIAS KOBI - SP516635
AGRAVADO
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA. LICITUDE.
1. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para
esse fim.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANA CAROLINA GUIMARÃES MARTINS
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Paciente beneficiária de
plano de saúde com quadro de esclerose múltipla - Prescrição médica da
medicação de alto custo (Mavenclad 10 mg - claridibina oral), para uso
domiciliar, cujo fornecimento foi negado pelo plano de saúde
administrativamente - Sentença de procedência - Insurgência recursal de
ambas as partes - O recurso da autora visando a alteração do critério de
incidência da verba honorária da sucumbência fixada em prol de seu
patrono e da ré defendendo a necessidade de revogação dos benefícios da
assistência judiciária à demandante; a inexistência do encargo por se cuidar
de remédio de uso domiciliar, bem como o descabimento de condenação em
dano moral - Acolhimento em parte apenas do apelo da demandada -
Gratuidade mantida - Entendimento jurisprudencial pacífico do C. STJ, no
sentido de que a cobertura contratual de medicamento de uso domiciliar se
limita àqueles antineoplásicos - Cobertura excepcional não autorizada nessa
Documento eletrônico VDA55330225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:32
Código de Controle do Documento: c34532d8-9192-4f4e-8c78-f61ee98ce19e

condição - Dano moral, por consequência, inexistente - Apelo da demandada
acolhido parcialmente, prejudicado o da autora, por força do reconhecimento
da improcedência da lide." (e-STJ fl. 520).

No recurso especial, a parte recorrente alega que "(...) A cláusula limitativa
que exclui a cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento do beneficiário revela-
se abusiva, de acordo com o
IV, do CDC, pois contraria o direito à dignidade da
art. 51,
(e-STJ fl. 549).
pessoa humana, amplamente protegido pela Constituição. "
Aponta, ainda, afronta ao art. 422 do Código Civil.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem analisou a controvérsia sob os seguintes fundamentos:

"(...)
Não obstante acompanhe o entendimento do E. Relator sorteado
quando se refere à aplicação da Lei no 14.454, de 21 de setembro de
2022, que alterou a
estabelecendo critérios que
Lei no 9.656/98,
permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar
estão incluídos no
editados pela ANS, dentre outros, esta ampliação não alberga os
mas apenas aqueles de aplicação
medicamentos de uso domiciliar,
hospital, ou ambulatorial, (...)
Conforme recentes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça,
abaixo transcritas, não tem o Plano de Saúde a obrigação de custear
medicamento para uso domiciliar, quando expressamente prevista
essa ressalva no ajuste celebrado, salvo para tratamento neoplásico,
hipótese diversa dos autos:
(...)
Poder-se-ia argumentar que no caso dos autos, por ser o
medicamento de alto custo, possível abertura de outra exceção em face do
alto custo do tratamento proposto.
Segundo meu pensar, entretanto, tal como alguns tratamentos
estéticos, como no caso de adaptação do corpo do paciente ao gênero de
identidade assumido, esta obrigação pode ser imputada ao Estado, segundo
suas políticas públicas adotadas, pois nesse caso, quem custeará o
tratamento não é um grupo específico de contratantes do Plano de Saúde,
mas todos os brasileiros que custeiam a manutenção do Estado com o
recolhimento de impostos.
Aliás, isso acontece claramente no caso de certos medicamentos
de uso contínuo ou de alto custo, pois o Estado, por meio de suas chamadas
“farmácias populares”, fornece gratuitamente medicamentos destinados,
dentre outros, a controle de pressão, de diabetes, pré- conceptivos, mas
também aqueles medicamentos taxados como de alto custo (Lei no 10.858,
de 13 de abril de 2004).
(...)
Não é por outra razão que os Tribunais Superiores, quando
analisam a questão relativa à necessidade de cobertura de medicamentos

de alto custo para uso domiciliar, repasse esse ônus aos entes públicos,
porque descabida sua transferência aos planos de saúde particulares:
(...)
Sendo assim, ao invés de impor ao Plano de Saúde o custeio de
um tratamento que onerará todos os integrantes daquele grupo específico,
Documento eletrônico VDA55330225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:32
Código de Controle do Documento: c34532d8-9192-4f4e-8c78-f61ee98ce19e

penso que caberia ao paciente buscar o fornecimento dele perante o
Estado". (e-STJ fls.
- grifou-se).
522/533

De fato, não há reparo a fazer ao entendimento exarado na origem,
porquanto está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte.
A saber:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia é sobre ação de obrigação de fazer para fornecimento dos
medicamentos Sofosbuvir, Daclatasvir e Ribavirina e indenização por danos
morais, sob a alegação de negativa indevida de cobertura por plano de
saúde de autogestão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a liminar para fornecimento dos fármacos, condenou a ré ao
pagamento de danos morais e fixou honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os planos de saúde estão
obrigados a custear medicamentos de uso domiciliar, à luz do
VI, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ de que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Afasta-se o dever de custeio de medicamento pela
operadora do plano de saúde e julga-se improcedente o pedido inicial
quando o tribunal de origem diverge da orientação do STJ de que o art. 10,
VI, da
permite a exclusão do custeio de medicamentos de
Lei n. 9.656/1998
uso domiciliar, excetuados os antineoplásicos orais (e correlatos), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim".
Dispositivos relevantes citados:
VI.
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
29/11/2022;
REsp n. 2.165.682/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
16/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.094.615/CE,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
26/2/2024;
REsp n. 1.692.938/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/4/2021;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.883.654/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
8/6/2021;
REsp n. 1.963.096/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
"
28/3/2022.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.749.645/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2026,
12/3/2026)
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PACIENTE GESTANTE
COM
TROMBOFILIA
HEREDITÁRIA.
RECUSA
DE
COBERTURA
A
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR
(
).
CLEXANE/ENOXAPARINA
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, quando o Tribunal
de origem aprecia a controvérsia de forma clara, precisa e fundamentada,
ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte. O mero
Documento eletrônico VDA55330225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:32
Código de Controle do Documento: c34532d8-9192-4f4e-8c78-f61ee98ce19e

inconformismo com o resultado do julgamento não configura negativa de
prestação jurisdicional.
2. O
VI, da
autoriza expressamente a exclusão da
art. 10,
Lei n. 9.656/98
cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuando-se, em
regra, os antineoplásicos orais e os procedimentos relacionados à
continuidade de assistência hospitalar.
3. A cláusula contratual que reflete a exclusão prevista em lei não é abusiva,
porquanto alinhada ao regime jurídico da saúde suplementar, que se
sustenta em cálculos atuariais e na delimitação de riscos cobertos.
4. Esta Corte já consolido o entendimento de que o medicamento Clexane
Enoxaparina 40mg é de uso domiciliar, pode ser adquirido em farmácias
convencionais e possui bula com instruções de autoadministração, não se
enquadrando nas exceções previstas na legislação (REsp n. 2.224.187/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
19/9/2025.
5. Por se tratar de medicamento de autoadministração (injetável subcutâneo)
para uso domiciliar, o medicamento Clexane não exige supervisão de
profissional habilitado. Não se trata de medicamento classificado como de
uso ambulatorial ou medicação assistida, e assim se enquadra na hipótese
do
VI, da
art. 10,
Lei no 9.656/1998.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.244.678/SP,
julgado em
DJEN de
2/3/2026,
5/3/2026)
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de
12% (doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:32
Código de Controle do Documento: c34532d8-9192-4f4e-8c78-f61ee98ce19e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.084.893 / SP
Número Registro: 2025/0414385-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11485458320238260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CAROLINA GUIMARAES MARTINS
ADVOGADOS : ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN - ES036476
ERICK ANDERSON DIAS KOBI - SP516635
AGRAVADO
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: ffcc5fc5-e15d-4c5c-ab3d-3c9fdaf9beff

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: ffcc5fc5-e15d-4c5c-ab3d-3c9fdaf9beff